Tribunal: STF
Processo: ARE 1379965
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO-CRIME. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL.



    1. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO . A inobservância das regras insertas no art. 226 do CPP não afasta a credibilidade do ato, quando firme o reconhecedor na convicção de que a pessoa protagonizou o ato delitivo. Formalidades que figuram como mera recomendação. Precedentes do E.STJ. De qualquer forma, foram observadas as formalidades legais, quando das recognições fotográfica e pessoal do réu levadas a efeito pelas vítimas, a fotográfica na fase policial com prévia descrição das características e mostradas fotografias de outros indivíduos, assim como, na judicial, perfilado que foi o réu com indivíduos semelhantes. Preliminar rejeitada. ART. 156 DO CPP.INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. Inviabilidade do reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 156 do CPP, sob pena de afronta à cláusula de reserva de plenário. Súmula Vinculante n. 10. Por outro lado (como se verá quando do exame do mérito), a sentenciante, para chegar ao édito condenatório,não negou o onus probandi de responsabilidade do Ministério Público, ou seja, o encargo de demonstrar os fatos constitutivos da pretensão punitiva, em absoluto. Na verdade, sopesando a totalidade dos elementos de prova produzidos, entendeu que aacusação foi exitosa em sua pretensão, enquanto a defesa, no que lhe dizia respeito,isto é, quantos aos eventuais fatos impeditivos, ou extintivos, não se desincumbiu acontento, nos termos do art. 156 do CPP. Afastamento da tese. Preliminar desacolhida.



    2. ÉDITO CONDENATÓRIO. Relatos das vítimas coerentes e convincentes,detalhando que, em via pública, foram abordadas por indivíduo que, mediante grave ameaça levada a efeito com arma de fogo, subtraiu o veículo e pertences que estavam no interior deste. Reconhecimento fotográfico corroborado pelo ato recognitivo pessoal feito por dois dos ofendidos, em juízo. Condenação que se lastreou, também,nos relatos do policial militar que efetuou a prisão em flagrante do increpado, na posse do veículo subtraído e do celular de uma das vítimas, poucas horas depois.Prisão em flagrante do réu, logo depois do ocorrido, na posse da “res furtivae”, é situação que faz gerar presunção de autoria, com a inversão do onus probandi, cumprindo ao flagrado o encargo de comprovar a licitude da posse(art. 156 do CPP), ônus do qual não se desincumbiu a contento, o réu permanecendo em silêncio na fase policial e, em juízo, alegando que teria alugado o veículo em um aplicativo de WhatsApp/Facebook naquele mesmo dia, o aparelho de telefone apreendido encontrando-se no interior do automóvel sem que ele soubesse, não apresentando qualquer comprovação do alegado, a versão apresentada não sendo capaz de desautorizar o robusto conjunto probatório produzido pela acusação. Prova segura à condenação, que vai mantida.



    3. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANUTENÇÃO. Prescindível a apreensão da arma utilizada na prática subtrativa e laudo atestando seu grau de lesividade, para fins de configuração da majorante, se demonstrado o emprego do artefato por outros elementos de prova. Hipótese na qual não impressiona não tivesse a arma sido apreendida, porquanto o réu empreendeu fugado palco dos acontecimentos, só flagrado poucas horas depois, com o que pode perfeitamente ter-se desfeito do armamento neste meio tempo. Emprego de arma comprovado pela narrativa das vítimas ouvidas em juízo, que afirmaram ter sido ameaçadas com o artefato. Poder vulnerante de uma arma de fogo que é presumido,cumprindo à defesa comprovar o contrário (art. 156 do CPP). Majorante mantida.



    4. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. Inviável a desclassificação do delito de roubo para o crime de receptação, porque caracterizada a conduta definida como roubo majorado – art. 157, § 2º-A, I do CP. A detenção do agente poucas horas após a prática delitiva, na condução do automóvel surrupiado e em poder do celular da vítima, reconhecido que foi por dois dos ofendidos, não deixa dúvidas acerca do cometimento do delito de roubo, presentes suas elementares.Desclassificação descabida.



    5. CONCURSO FORMAL. AFASTAMENTO. CRIME ÚNICO.



    Ao reconhecimento do concurso formal de crimes, porque atingidos patrimônios distintos, necessário que o dolo do agente estivesse dirigido à multiplicidade de violações patrimoniais. Hipótese na qual o agente, ao dirigir-se ao veículo tripulado pelas vítimas, ordenou que elas dele saíssem, tendo então o subtraído, com tudo o que havia dentro dele, indiscriminadamente, e não, propriamente, os pertences pessoais de cada um dos lesados, que estavam juntos no interior do veículo quando do evento criminoso, nada estando a indicar que o dolo da conduta tenha sido dirigido a caracterizar lesões a patrimônios distintos, individualizados. Concurso formal de crimes afastado. Crime único reconhecido.



    6. PENA. DOSIMETRIA. Pena-base fixada em 5 anos de reclusão, negativados os vetores antecedentes, circunstâncias, personalidade, conduta social, consequências,motivação e culpabilidade. Histórico criminal do réu que é multirreincidente (6x) –três das condenações definitivas reservadas para serem sopesadas na 2ª fase, como agravante da reincidência –, sendo que as demais, embora não revelem conduta social desajustada, porque esta representa o papel que o imputado exerce em sociedade, se trabalha, estuda, tem família etc., indica, perfeitamente, os maus antecedentes. Não se afigura correto que aquele que registra condenações definitivas receba o mesmo apenamento imposto àquele que ainda é neófito no mundo do crime.



    Princípios da proporcionalidade e da isonomia. Circunstâncias que se mostraram mais gravosas, porquanto praticado o delito em plena luz do dia, por volta das18h20min, em uma praça notoriamente movimentada (Encol), particularidades que demonstram gravidade, pelo modus operandi adotado, acima da média ao tipo penal incriminador em questão. Quanto à personalidade, realoca-se o fundamento utilizado para tisnar tal vetorial – o acusado praticou o assalto quando cumpria pena por outro crime, em monitoramento eletrônico -, porque diz com a condição especial do agente, merecendo maior reprovação, servindo, então, o tisne à diretriz da culpabilidade, sob este fundamento. Consequências e motivos que não desbordaram no tipo penal, o abalo emocional sofrido pelas vítimas sendo ínsito a delitos praticados com violência e grave ameaça à pessoa, assim como a não recuperação de todos os bens, não demonstrado que tivesse superado o ordinário. Conquanto afastado o tisne conferido à parte das moduladoras, as remanescentes –circunstâncias, antecedentes e culpabilidade –, por sua envergadura, justificam a manutenção da basilar em 5 anos de reclusão. Na 2ª fase, pela agravante da reincidência (múltipla e específica) a pena foi elevada em 1 ano. Pena provisória preservada em 6 anos de reclusão. Na etapa derradeira, a pena foi elevada em 2/3pela majorante, restando definitiva da, agora, em 10 anos de reclusão, ausentes outras causas para sua alteração, afastado o concurso formal de crimes.



    7 . STATUS LIBERTATIS .Manutenção da prisão preventiva do acusado pelos mesmos fundamentos que a determinaram no curso do processo. Gravidade concretada conduta e risco concreto de reiteração delitiva (multirreincidência específica,delito praticado quando o réu cumpria pena, em monitoramento eletrônico), tudo reforçado pela superveniência da condenação, com pena privativa de liberdade significativa a ser cumprida em regime fechado. Garantia da ordem pública.Descabimento de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nessas condições. Inteligência do art. 312 c/c art. 387, § 1º, ambos do CPP. Custódia preventiva preservada.



    PRELIMINARES REJEITADAS.APELO PARCIALMENTE PROVIDO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES AFASTADO. SUBSISTÊNCIA DA CONDENAÇÃO DO APELANTE COMO INCURSO, APENAS UMA VEZ, NAS SANÇÕES DO ART. 157, § 2º-A, I DO CP, ÀS PENAS DE 10 ANOS DE RECLUSÃO E 20 DIAS-MULTA. DEMAIS DISPOSIÇÕES SENTENCIAIS MANTIDAS. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV, LVII, 60, § 4º, inciso IV, 93, inciso IX, e 129, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



     



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma,Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/16).



     



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/17).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente